Tribunal: TJBA
Processo: 8030133-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030133-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO QUE EQUIVALE A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DETERMINADA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO QUESTIONADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão formulada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada, relacionada à inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a exclusão da inscrição no SCR/SISBACEN por ausência de notificação prévia; e (ii) se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN equivale a cadastro restritivo de crédito, sendo exigível a prévia notificação do consumidor sobre a inscrição de seu nome, conforme art. 13 da Resolução nº 5.037/2022/CMN e art. 43, § 2º do CDC.

4. Não comprovada a prévia notificação, impõe-se a exclusão da inscrição indevida no SCR/SISBACEN.

5. No entanto, a ausência de notificação prévia, quando o débito é legítimo e não questionado pelo consumidor, não enseja, por si só, dano moral indenizável, especialmente na ausência de demonstração de prejuízos concretos decorrentes da inscrição irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da inscrição no SCR/SISBACEN, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. A inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor é indevida e deve ser excluída. 2. A mera ausência de notificação prévia, quando o débito é legítimo e não questionado pelo consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.608.462, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 30/08/2023; STJ, REsp 1117319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02/03/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8030133-65.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante
CLEIDSON SILVA SANTOS
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões, .

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça

EA